Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-83.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. PENA DEFINITIVA. CONFISSÃO. ATENUANTE. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

2. Havendo a atenuante da confissão e múltipla reincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso.

3. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.

4. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.

5. Apelação conhecida e não provida.